Tribunal: TJSP
Processo: 1009380-88.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. Sentença de improcedência. Pleito de reforma. Autores que adquiriram passagens aéreas para o percurso Maceió/AL a Brasília/DF, mas o voo foi cancelado, sendo realocados em outro voo para o dia seguinte, chegando ao destino dez horas depois do programado. Rés que

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. Sentença de improcedência. Pleito de reforma. Autores que adquiriram passagens aéreas para o percurso Maceió/AL a Brasília/DF, mas o voo foi cancelado, sendo realocados em outro voo para o dia seguinte, chegando ao destino dez horas depois do programado. Rés que alegam cumprimento da Resolução 400 da ANAC de prestação de assistência aos autores e de comunicação do cancelamento do voo. Atraso de dez horas em decorrência de fortuito interno que não é mero aborrecimento, entendendo-se como fato que gera apreensão e desconforto. Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 em favor de cada um dos autores, com correção da sessão de julgamento e juros de mora contados da citação. Encargos sucumbenciais invertidos. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa. Sentença reformada.

Recurso provido.